Tribunal: STF
Processo: ARE 1494118
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E DE COMPROVAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROFESSORA. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PREVENDO A FONTE DE CUSTEIO. MUNICÍPIO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CRIAR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ARTIGO 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO RECEBIDO PELO INSS. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE ACORDO COM OS PROVENTOS RECEBIDOS PELA SERVIDORA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 46, DA LEI N. º 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Sustenta que “À época que ocorreu a aposentadoria da Recorrente pelo RGPS, o art. 3º da EC nº 47/2005 assegurava aos servidores públicos em geral o direito à aposentadoria com observância da integralidade e paridade nos proventos, nos seguintes termos: (...). Esse direito restou frustrado aos servidores dos municípios que por omissão não criaram o RPPS, ou pela ação daqueles que possuindo o RPPS procederão sua extinção, como se verifica no caso em tela. A estes servidores foi imposto a filiação ao RGPS, cujas regras de aposentadoria não observam as normas do art. 40 da CF/88 e EC nº 47/2005. Portanto, àqueles servidores estatutários que se aposentaram pelo RGPS na vigência do art. 3º da EC nº 47/2005, assiste o direito de haver complementação dos Municípios em que não existia RPPS, de forma a satisfazer a integralidades e paridade que são garantias constitucionais dos servidores em geral. É certo que o pagamento de proventos com integralidade e paridade pelo RPPS exige fonte de custeio, sendo custeado pelas contribuições dos servidores vinculados a tal regime. O mesmo não pode ser exigido para complementação devida pelos entes que não criaram ou extinguiram o RPPS, pois tal complementação tem caráter mais indenizatório do que previdenciário. Se o ente estatal não mantém o RPPS de forma a assegurar ao servidor a paridade e integralidade previstos no art. 3º da EC nº 47/2005, diante de sua omissão a satisfação desse direito deve ocorrer mediante indenização através do pagamento de complementação correspondente à diferença entre os proventos pagos pelo INSS e o vencimento que faria jus na ativa” (fls. 4-6, e-doc. 5).



    E observa “saliente-se que o art. 3º da EC nº 47/2005 institui um direito do servidor público, sem exigir expressamente uma fonte de custeio, direito este que pode ser satisfeito através de complementação nos casos em que não existir RPPS” (fl. 7, e-doc. 5).



    Pede “o provimento do recurso para que seja reconhecido que o direito à paridade e integralidade através de complementação a ser paga pelo Município que não tem RPPS independente de fonte de custeio, decretando-se a cassação do Acórdão recorrido, com a restituição dos autos à Turma Recursal para que sejam enfrentadas as demais questões sobre as quais sua decisão foi omissa” (fl. 7, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “a controvérsia suscitada no extraordinário é puramente constitucional e afeta o direito dos servidores públicos em geral, certo que não deriva de norma local, assim como não demanda reexame de provas” (fl. 2, e-doc. 7).



    Pede seja exercido o juízo de retratação ou provido o presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Quarta Turma Recursal manteve, por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n. 9.099/1995, sentença que analisou e julgou a controvérsia dos autos sob os seguintes fundamentos:



    “Como se verifica, com a extinção ou inexistência do Instituto Municipal, o ente público ficou obrigado a integrar seus servidores no Regime Geral da Previdência Social. Todavia, esse fato não exonerou o Município de suportar os benefícios previdenciários de seu quadro funcional, já que vigia à época a EC nº 20/98 que, como visto, assegurou um regime de previdência próprio aos servidores efetivos. 



    Contudo, se o servidor requerente não preencher um dos requisitos para aposentadoria voluntária como servidor público efetivo (tempo de contribuição, idade e outros), não faz jus à referida complementação da aposentadoria. 



    Ainda, para fazer jus ao direito de complementação há necessidade de comprovar a respectiva fonte de custeio, conforme artigos 40, §14, e 202, caput, ambos da Constituição Federal, já que o sistema previdenciário é formado por regime financeiro em que a capitalização prévia é obrigatória para que, então, os benefícios sejam pagos. (...)



    Nessa linha de raciocínio, portanto, somente faz jus à complementação dos proventos pela municipalidade, o servidor público que, ao tempo em que passou para a inatividade pelo INSS, tenha preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria voluntária de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, com proventos integrais. 



    Frise-se que servidor público efetivo aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social não tem direito à complementação da aposentadoria se não satisfizer todos esses requisitos, cumulativamente. (...)



    De início, inequívoco se mostra que a autora ingressou no serviço público, como servidora pública ocupante do cargo efetivo de Professora, em data de 02/04/1990, afastando-se do mesmo apenas em data de 10/03/2017, em decorrência exclusivamente de sua aposentadoria, a qual se deu, inclusive, no referido cargo; bem como que, quando da data da sua aposentadoria, contava com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e, concomitantemente, 26 (vinte e seis) anos de contribuição, de serviço público, de carreira e no cargo atual ao ato da aposentadoria. 



    Também incontroverso é o fato de que, à época em que se aposentou, não existia instituto de previdência no Município de Ivaí/PR, vez que o próprio requerido afirmou, em sua contestação, que seus servidores efetivos são filiados ao RGPS e aposentam-se pelo INSS, ante a extinção do regime próprio de previdência pela Lei Municipal de nº 545/99. 



    Isso significa dizer que, por não existir regime próprio de previdência no Município requerido à época da aposentadoria da autora, a mesma veio a se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo seus proventos calculados pelos parâmetros adotados pelo INSS (art. 13, da Lei de nº 8.213/91). 



    Por conseguinte, evidente é o fato de que a aposentadoria paga pelo INSS à autora perfaz um montante de R$ 1.725,64 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), inferior ao último vencimento pago pelo requerido quando estava ela na ativa, equivalente a R$ 2.620,03 (dois mil, seiscentos e vinte reais e três centavos). Portanto, irrefutável que os valores percebidos pela autora a título de aposentadoria pelo RGPS paga pelo INSS são inferiores aos valores que lhe eram pagos pelo Município requerido na atividade. 



    Neste passo, tendo em vista que a requerente era servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professora, bem como que ingressou no serviço público antes de 16/12/1998, para fazer jus a complementação de seus vencimentos pagos pelo INSS, deveria preencher, a data de seu pedido de aposentadoria, cumulativamente, os seguintes requisitos: a)- contar com 55 anos de idade; b)- deter 25 anos de contribuição; c)- comprovar 20 anos de serviço público; e)- demonstrar 10 anos de carreira; e f)- estar há 5 anos no cargo efetivo em que se dera a aposentadoria.



    Verifica-se que a autora não contava com 55 anos de idade quando se aposentou, de modo que não preencheu um dos requisitos indispensáveis para fazer jus à complementação de sua aposentadoria a ser paga pelo requerido.



    Somado a isso, não é possível condenar o Município a pagar qualquer aposentadoria complementar, já que sequer foi demonstrado que tem reserva financeira com esta finalidade” (fls. 4-6, e-doc. 2).



    Rever o julgado recorrido, quanto à ausência de fonte de custeio e ao não preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção da complementação da aposentadoria, demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos e da legislação local correspondente, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta.



    Nesse sentido os seguintes julgados:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito previdenciário. Servidor público municipal. Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria pelo Município. Lei Municipal 4.496/2002. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Questão Constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca da complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao regime geral de previdência social – RGPS. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. Recurso extraordinário não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da a complementação, à luz da concernente legislação local, da aposentadoria de servidor público municipal submetido ao regime geral de previdência social – RGPS” (RE n. 1.438.780-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 29.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.351.783-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.476.919-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe24.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora